Tribunal: TJDFT
Processo: 0730052-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730052-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CRISTOVÃO DE OLIVEIRA GOMES, HUGO ARAUJO DE OLIVEIRA, MARIA LUCIA DE JESUS PRADO, OSMAR BACH, PAULO ROBERTO LACERDA MENDES, ROMAO GOMES NETO, TANIA MAIA FERREIRA, WILSON ERMINDO PEIXOTO, ESPÓLIO DE ALBERTO HOMS, ESPÓLIO DE PAULO RIBEIRO BARBOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação do BANCO DO BRASIL SA para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno interposto pela parte contrária (ID 22182278). Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator